Tribunal: STF
Processo: AI 178155
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-09
Data de publicação: 1996-04-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. Formação deficiente do agravo
de instrumento. Traslado incompleto. Aplicação da Súmula 288. A
prova da tempestividade da interposição do recurso extraordinário
constitui elemento indispensável no julgamento de agravo de
instrumento contra o despacho que não admitiu o apelo derradeiro.
Agravo Regimental a que se nega provimento.